Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-20.2021.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000654-20.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAXAMA MEHINAKO - CPF: 036.281.541-03 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHO DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO CONTRATO E DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3 MIL – PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação do valor indenizatório a título de reparação de dano moral deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, de modo que, não comprovada esta, é devida a restituição da forma simples. (...). (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TAXAMA MEHINAKO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato 20190322918032169000 e, condenar o Banco à devolução, na forma simples, das parcelas pagas pela requerente devidamente atualizadas com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso. A sentença condenou a instituição financeira, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 137040844)

A apelante defende que a indenização por danos morais tem, além da finalidade compensatória, também tem a finalidade retributiva e preventiva, portanto, “
considerando os transtornos e consequências gerados em razão dos atos da instituição, e da condição econômica de ambas as partes, no tocante da fixação do dano moral, considere que o valor (...) fixado em sentença deve ser majorado para R$ 10.000,00 (...) já que ficou evidente a carência de prova quanto à validade do empréstimo”.

Sustenta que em razão da inexistência de prova de que a apelante tenha sido beneficiada do valor integral do empréstimo, resta caracterizada a má-fé da instituição financeira, e tal conduta autoriza que a devolução em dobro dos valores ilegalmente descontados do benefício previdenciário da autora/apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; restituição em dobro dos valores descontados irregularmente, e a majoração dos honorários advocatícios para o percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação (Id. 137040846)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 137040849, o Banco/réu dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por TAXAMA MEHINAKO em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor, em apertada síntese, que é aposentado e ao verificar a situação de seu benefício constou a existência de crédito consignado com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido.

Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a inexistência do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário.

A requerida apresentou contestação à ref. 59692007.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Primeiramente, entendo pela existência de interesse de agir do demandante, pois a ausência de prova da ocorrência de reclamação junto a Instituição Bancária, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança, não é condição para o ingresso da ação judicial.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC.

III – DO MÉRITO

De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido diploma legal

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

De elementar conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano

Não menos cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado.

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços

Assim é também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que a parte autora é a destinatária final dos serviços prestados pelas empresas requeridas, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo assim com que as partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive como já pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297 compete à requerida ter produzir prova documental capaz de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no serviço prestado por ela.

E, sob tal diapasão, forte na exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos ao consumidor.

Nessa esteira, é necessário registrar que no caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados.

Partindo desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente efetivamente contratou com a ré.

Denota-se, aliás, que a instituição financeira não jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais utilizados para a realização do negócio jurídico ou qualquer documento que demonstre a relação jurídica entre as partes em relação ao contrato nº 20190322918032169000.

À vista disso, constatada a culpa da instituição financeira pelo crédito consignado e os descontos mensais indevidos, bem como não havendo a devolução administrativa dos valores recebidos, torna-se patente a repetição do indébito na forma simples, nos termos do art. 42, do CDC[1].

Via de consequência, considerando que não houve comprovação do vínculo contratual, e havendo o desconto dos valores diretamente na folha de pagamento do autor, cabível a condenação do requerido em danos morais, consoante já pontuou a jurisprudência.

A corroborar, veja-se o seguinte aresto:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos a ele, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. Considerando a intensidade do dano, a duração do sofrimento, a repercussão e consequências, bem como as condições econômicas das partes, o quantum indenizatório deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que tal valor mostra-se razoável dentro das circunstâncias do fato. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08115618220178120001 MS 0811561- 82.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

Quanto ao arbitramento do dano, têm entendido a doutrina e a jurisprudência que devem ser observados certos critérios como a conduta das partes, condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade do dano, o grau de culpa, a fama do lesado

Não se pode olvidar, ainda, que o aprimoramento das relações de consumo e a efetivação do CDC exigem do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o julgador perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações como essas não mais ocorram.

Assim, levando-se em consideração que a parte autora não concorreu para o fato, tratarse a empresa requerida de pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus consumidores, sua conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, considerado não para a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao caráter pedagógico da indenização, e, também, visando evitar enriquecimento sem causa, fixo-a em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV – DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato nº 20190322918032169000 e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

A irresignação recursal está adstrita ao pedido de majoração do valor indenizatório.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...;

b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso, admito que o valor fixado (R$ 3 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. O Banco/requerido agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário do Banco/réu, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a instituição bancária realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4ª Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

No caso, a presente ação declaratória e indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios em 5% (CPC, art. 85, §11º).

Custas pela apelante, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022